Tribunal: TJMT
Processo: 0012413-31.2015.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012413-31.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILLA SOUZA FARIAS - CPF: 014.847.771-23 (APELANTE), FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - CPF: 036.569.901-23 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), ANITA TEREZINHA PIRES MACHADO - CPF: 499.843.730-53 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), AGENOR BEZERRA MAIA - CPF: 463.941.841-87 (APELANTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), MARCELO CHIAVAGATTI FRANCISQUELLI - CPF: 836.357.001-00 (APELANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), CAMILLA SOUZA FARIAS - CPF: 014.847.771-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANITA TEREZINHA PIRES MACHADO - CPF: 499.843.730-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela desnecessidade de instrução probatória, tratando-se de provas alegadas imprescindíveis pela parte, e sendo a produção probante expressamente postulada, a sua supressão implica cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno do feito para o Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
Roberto Ângelo de Farias, Marcelo Chiavagatti Francisquelli
e
Agenor Bezerra Maia
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 214926) manejada pelo
Ministério Público
, que condenou os requeridos, ora apelantes e outros, nas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92, em virtude da prática de atos de improbidade administrativa.

Em suas razões, o apelante
Roberto Ângelo
argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, sustenta a regularidade da contratação da servidora pública pautado nos argumentos da prestação dos serviços contratados, inexistência de favorecimento pessoal, ocorrência de falha tão somente quanto à conclusão dos procedimentos para a exclusão da folha de pagamento da municipalidade, desconhecimento de eventual fraude documental e impossibilidade da imputação de responsabilidade objetiva por atos de terceiros.

Por fim, assevera a necessidade de readequação das sanções fixadas de modo a atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Marcelo Chiavagatti
aponta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento do requerimento de prova testemunhal, pelo julgamento antecipado da lide, pela configuração de decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC e ausência de fundamentação do dispositivo sentencial. No mérito, aduz a inexistência de provas que justifiquem a possibilidade da ocorrência de atos ilícitos aptos a configurar improbidade administrativa e desproporcionalidade das penalidades aplicadas.

Agenor Bezerra
, insurge-se quanto à liberação de bens constritos em sede de decisão liminar que não foram apreciados pelo juízo sentenciante.

Contrarrazões do Ministério Público (Id 100365455) pelo parcial provimento do apelo, para que a medida constritiva recaia somente sobre os bens necessários para assegurar o pagamento da multa civil, no montante de R$ 4.781,56 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (Ids 100364993 e 100365450), pelo desprovimento dos demais apelos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo de
Agenor Bezerra
e desprovimento dos recursos interpostos por
Roberto Ângelo
e
Marcelo Chiavagatti
(Id. 101203972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Publico Estadual em face dos ora apelantes e outros, por suposto enquadramento nos artigos 9°, 10 e 11 da Lei n° 8.429/92.

Na inicial, narrou o Ministério Publico que os Requeridos teriam contribuído para enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação dos princípios da Administração Pública em decorrência do pagamento de salários a ex-servidora comissionada da Prefeitura de Barra do Garças, qual seja, Camila Souza Farias, sem o correspondente exercício das atividades inerentes ao cargo, durante o segundo semestre do ano de 2014.

Do cerceamento de defesa

Os apelantes
Roberto Ângelo
e
Marcelo Chiavagatti
sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide acabou por cercear o direito à produção de prova expressamente requerida e justificada, que foi indeferida, sem fundamento, pelo magistrado sentenciante.

Com efeito, é cediço que embora seja perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, no caso de a parte interessada pleitear com tanta veemência a necessidade da produção de outras provas a influenciar no convencimento do julgador, não é crível que sobrevenha sentença, sem a produção destas provas, sobretudo quando desfavorável aos seus argumentos, com drásticos reflexos na sua vida, sob a imputação de atos de improbidade administrativa.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
, (...).
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação.

3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial
e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388759 / MG - Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJ 16/10/2016, p. 362).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Carecem do necessário prequestionamento as matérias não debatidas pelo Tribunal de origem, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tribunal de origem, ao reconhecer o inadimplemento contratual por parte da agravante, o fez com base nos elementos de convicção da demanda, em especial o contrato de subscrição de ações firmado entre as partes. Neste contexto, a reforma do julgado demandaria a interpretação de cláusulas da mencionada avença, assim como o reexame das provas constantes dos autos, providências vedadas em sede especial, a teor das súmulas 05 e 07/STJ.

3. Inocorrência de julgamento extra petita, na medida em que "a jurisprudência desta Corte reconhece que o enunciado do art. 459, parágrafo único, do CPC deve ser lido em consonância com o sistema que contempla o princípio do livre convencimento (art. 131 do CPC), de sorte que, não estando o juiz convencido da procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação" (REsp 819.568/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 18.06.2010).

4.
Correto o reconhecimento de cerceamento de defesa, pois o magistrado de 1º grau, após indeferir a prova pericial requerida pela parte autora, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pedido justamente em face da insuficiência de provas. Precedentes.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional pressupõe a identidade de bases fáticas entre os acórdãos considerados divergentes. Ausente a necessária similitude fática, resta não configurado o dissídio pretoriano. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg no Ag 732711 / SP Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 15/09/2010).

PROCESSO CIVIL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONSIDERAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE PROVA ILÍCITA, PORQUE O AUTOR PRODUZIRA PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAR O MESMO FATO. POSTURA INCOMPATÍVEL COM JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO, COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO
, SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.

- O Tribunal a quo não pode, por um lado, indeferir a prova testemunhal requerida pelo Autor por considerar que os mesmos fatos também foram comprovados documentalmente e, contraditoriamente, julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação. O art. 400 do CPC, só autoriza que seja dispensada a prova testemunhal nas hipóteses em que os fatos estejam, efetivamente, comprovados por documentos (inciso I) ou nas hipóteses em que tal modalidade de prova seja inadequada, técnica ou juridicamente, porque o direito a ser comprovado demanda conhecimentos especializados, ou recai sobre negócio jurídico cuja forma escrita seja requisito essencial (inciso II).

Recurso especial conhecido e provido, para o fim de reformar o acórdão recorrido de modo a anular a sentença, devolvendo se o processo ao primeiro grau para instrução. REsp 798079 / MS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado primevo julga antecipadamente a lide, ignorando o início de prova trazido pela parte autora e a disposição da parte contrária de contribuir para o esclarecimento da controvérsia em análise.
(TJ-MG - AC: 10145110615351001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/09/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2013)

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado deixa de colher as provas e julga improcedente o pleito, exatamente, à míngua de provas. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00024509820068190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/12/2011, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

No caso, segundo consta do relatório da sentença impugnada, os atos ilegais imputados aos requeridos consistiriam, em síntese, na (1) nomeação da Sra. Camila Souza Farias para cargo em comissão recebendo regularmente a respectiva remuneração sem a devida contraprestação; (2) acobertamento pelos réus Anita Terezinha Pires e Agenor Bezerra Maia, Secretaria Municipal de Assistência Social e Chefe de Gabinete do Prefeito, respectivamente, os quais atestavam, falsamente, a frequência da “servidora fantasma”, mantendo-a na folha de pagamento, figurando como tendo prestado efetivos serviços a municipalidade, não obstante estivesse em Brasília, cursando a faculdade de medicine; (3) fraude de documentos públicos pelos réus Marcelo Chiavagatti Fransciquelli e Roberto Angelo de Farias, consistente na reutilização de portaria com data próxima ao inicio das aulas do curso de medicina, simulando a exoneração da ré Camila Farias.

A imputação, então, foi grave. Por isto, os apelantes requereram a produção de prova, objetivando demonstrar o liame subjetivo entre eles, na prática do suposto ilícito e, em especial, a demonstração cabal de plena ciência do gestor acerca da conduta dos demais agentes públicos, sem o que, sustentam, não se mostra factível a identificação de elemento subjetivo imputável.

Verifica-se, pois, que razão assiste aos apelantes, na medida em que, como se sabe, com o advento da alteração da LIA, se mostra imprescindível a configuração do dolo, para a condenação do agente por atos de improbidade administrativa e a prova em contrário era o que objetivava os apelantes.

Argumentam os apelantes que para contrapor as presunções ministeriais, a fim de afastar a hipértese de conduta dolosa construída na inicial, é necessária a produção de provas, mediante contraditório e garantida a ampla defesa — e que, quando comprovados, serão capazes de elidir as presunções do órgão ministerial.

Sustentam, nesse diapasão que, visando contrapor as conjecturas do Ministério Público, pleitearam, expressamente, pela produção de prova testemunhal e documental, arrolando as testemunhas ao final da pega defensiva. Ressaltam, ainda, que o próprio órgão ministerial havia pleiteado, na inicial, a produção de provas (documental, pericial, inspeção judicial, testemunhal), dentre as quais incluiu o depoimento pessoal dos demandados fl. 35' fl. 149 PD), o que igualmente oportunizaria aos apelantes a ampla defesa por meio de questionamentos, em audiência, dos demais requeridos.

Por fim, aduziram que, somado às suas pretensões de produzir provas, por ocasião do recebimento da inicial,
o Juízo havia asseverado expressamente que as alegações dos demandados se confundiam com o mérito da demanda, reclamando dilação probatória
, revelando-se, portanto, contradição com o fundamento da sentença.

De tal sorte, não sendo concedida aos apelantes a oportunidade de produzir as provas requeridas, e diante da sua insistência de que tais provas poderão influenciar diretamente no mérito da causa, não resta alternativa senão acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem.

À conta de tais fundamentos,
o voto é no sentido de acolher a preliminar suscitada para anular a sentença impugnada e determinar o prosseguimento do feito com a realização de instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023